Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729063-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS AGRAVADO: ELSON DE FREITAS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718189-49.2019.8.07.0001, suspendeu o feito. Em suas razões recursais, a agravante narra que a suspensão deve se dar somente em relação às medidas atípicas de execução, e não do feito como um todo. Destaca a necessidade de busca pelo adimplemento do seu crédito e a possibilidade de se valer de meios típicos, não compreendidos pelo Tema 1.137 que será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a suspensão do processo de origem apenas quanto aos meios atípicos de execução. Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 237359756 dos autos de origem): Mantenho a decisão agravada de id. 231752046 pelos fundamentos nela expendidos. Considerando, porém, o sobrestamento liminarmente deferido pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0718875-34.2025.8.07.0000, suspenda-se o feito até que sobrevenha o julgamento do mérito do recurso em questão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Opostos embargos de declaração pela agravante pleiteando a continuidade da execução em relação aos meios típicos de constrição patrimonial, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão (ID 241107055): Cuida-se de embargos de declaração interpostos por COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS contra a decisão de id. 237359756, que suspendeu o feito em razão da determinação proferida pelo TJDFT em sede de agravo de instrumento. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostas omissões, posto que teria deixado de observar a possibilidade de prosseguimento da marcha processual com a adoção de medidas consideradas "típicas" para buscar a satisfação da pretensão exequenda. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 238653952. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente porque o TJDFT determinou a suspensão do feito, expressamente e sem ressalvas, até o julgamento do REsp n.o 1955539/SP pelo STJ. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 238653952 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. (destaquei) A decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, determinando a suspensão de todos os feitos que tratem da possibilidade de medidas executivas atípicas, REsp no 1955539/SP (Tema 1137), tem o seguinte teor: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No acórdão de afetação do Colendo Superior Tribunal de Justiça constou a seguinte decisão: Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. No Agravo de Instrumento no 0718875-34.2025.8.07.0000, conforme decisão de ID 236008239, determinou-se a suspensão do referido recurso até o julgamento do recurso repetitivo. Sendo assim, não houve determinação de suspensão da execução em relação a medidas típicas, mas de suspensão do agravo de instrumento. No art. 6o do CPC consagra-se o princípio da cooperação, havendo expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. Considerando o interesse do credor na satisfação de seu crédito, deve-se permitir a continuidade da execução de origem em relação aos meios executivos típicos. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (CPC, art. 139, IV). POSTULAÇÃO PELO CREDOR. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.137 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO. ALCANCE RESTRITO DA SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A suspensão determinada nos autos dos Recursos Especiais no 1955539/SP e no 1955574/SP (Tema 1.137/STJ) não obsta o prosseguimento dos cumprimentos de sentença no bojo dos quais a matéria consistente na "possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, IV, do CPC/15)" exsurge de forma incidental, não subsistindo lastro material para que o cumprimento de sentença assim colmatado seja suspenso com base no insubsistente óbice e que as demais questões pendentes de examinação sejam resolvidas e o executivo prossiga sem a examinação de pretensão formulada com aquele objeto. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1626601, 07247023120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a suspensão da execução em virtude da aplicação do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça limita-se às medidas atípicas, sendo possível o deferimento de medidas típicas pleiteadas pelo exequente. Todavia, ressalta-se que não há impedimento para que o julgador suspenda a execução com base em outro fundamento idôneo. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, está demonstrada a probabilidade do direito e o risco da demora resultante da suspensão integral da execução, sendo cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 18 de julho de 2025 18:04:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador